Tribunal: TJSP
Processo: 0016009-96.2000.8.26.0047
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Ministério Público INSURGE-SE CONTRA A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ANTECIPADA, POR PERSPECTIVA OU VIRTUAL – SOLUÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA INADMISSÍVEL – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0016009-96.2000.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido FRANCISCO IZAN DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para revogar a r. decisão que reconheceu a prescrição antecipada, e
determino o retorno dos autos à origem para as providências necessárias ao
prosseguimento.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0016009-96.2000.8.26.0047 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0016009-96.2000.8.26.0047
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: FRANCISCO IZAN DA SILVA
Comarca: Assis
Voto no 22.775
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MINISTÉRIO
PÚBLICO INSURGE-SE CONTRA A DECRETAÇÃO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ANTECIPADA, POR PERSPECTIVA OU VIRTUAL –
SOLUÇÃO
JUDICIAL
QUE
SE
MOSTRA
INADMISSÍVEL – RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo Ministério Público contra a r. decisão de fl. 135/136 que,
reconhecendo a prescrição retroativa por antecipação da pena a ser
supostamente
concretizada
em
sentença
futura,
extinguiu
a
punibilidade do recorrido Francisco Izan da Silva, com base no art.
107, inciso IV, do Código Penal.
Inconformado, o ilustre representante do Ministério
Público recorre postulando pela reforma da r. decisão com o regular
prosseguimento da persecução. Argumenta que a denominada
prescrição em perspectiva é vedada pela Súmula no 438, do Col. STJ
(fls. 140/142).
A Defesa do recorrido apresentou contrarrazões (fls.
149/151).
Mantida a r. decisão recorrida (fl. 143).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do recurso (fls. 157/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0016009-96.2000.8.26.0047 -Voto no
3
É o relatório.
As hipóteses de prescrição integram um rol de
tipologia fechada, sendo inadmissível a extinção da punibilidade
baseada na provável pena a ser aplicada, posto que a prescrição em
concreto pressupõe uma pena fixada em sentença, não bastando para
esse efeito a presunção de que aquela a ser eventualmente imposta
acabaria por acarretar o seu reconhecimento.
Com efeito, a prescrição da pretensão punitiva
estatal somente se regula pela pena concretamente aplicada ou, ainda,
pelo máximo de sanção abstratamente prevista, e não por um simples
prognóstico. Não contempla, pois, a norma de regência, qualquer
forma de prescrição que tenha por base uma pena presumida,
conjectural, antecipada, virtual, em perspectiva.
A propósito, o Col. Superior Tribunal de Justiça
sumulou o entendimento, nos seguintes termos:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética, independentemente da existência ou sorte
do processo penal” (Súmula no 438).
O E. Supremo Tribunal Federal, da mesma forma, já
deixou assente que: “AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição
da pretensão punitiva 'em perspectiva, projetada ou antecipada'. Ausência de
previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0016009-96.2000.8.26.0047 -Voto no
4
geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, §
3o, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de
prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que
hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do
processo criminal.” (RE no 602527 QO-RG, rel. Min. Cezar Peluso, j.
19.11.2009).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
revogar a r. decisão que reconheceu a prescrição antecipada, e
determino o retorno dos autos à origem para as providências
necessárias ao prosseguimento.
AMARO THOMÉ

Relator